Tribunal: TJES
Processo: 5011273-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011273-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO CARLOS SANTOS DE AMORIM
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5011273-23.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS SANTOS DE AMORIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO CARLOS SANTOS DE AMORIM em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Vitória.

Consta nos autos que o paciente encontra-se preso desde 24/10/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 16 da Lei n.º 10.826/03.
Em suas razões pugna pela concessão da ordem, alegando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
É o breve relato. Passo a decidir o pedido de urgência.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para a concessão da ordem.

Como dito, a despeito da ausência de documentação sobre a dinâmica dos fatos, o que é ônus da parte, é possível extrair do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça e das informações trazidas pela Magistrada que, em 24/10/2022, paciente fora abordado por policiais militares com uma pistola marca Taurus, modelo PT 138 Millennium, calibre .380, com numeração suprimida, alimentada e municiada com 10 munições de mesmo calibre, tendo confessado sua propriedade na fase inquisitiva, estando presente, portanto, o
fummus comissi delict.

A gravidade da conduta, uma vez que portava arma municiada em via pública e a periculosidade do agente, que possui ações penais curso, entre elas por homicídio qualificado e tráfico de drogas, outras arquivadas/baixadas por ameaça e posse de drogas, passagens na Vara da Infância e Juventude, além de uma guia de execução penal, tendo praticado o crime enquanto estava cumprindo pena em regime aberto, o que denota
sério risco de reiteração delitiva e justifica custódia para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que o histórico criminal do agente é fundamento concreto a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. (AgRg no RHC n. 170.339/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Vale mencionar, que condições pessoais favoráveis ao agravante não impedem a decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação, como na hipótese de dos autos. De igual modo, a imposição de medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.
Por fim, sustenta que é pai afetivo de criança menor de 12 (doze) anos e responsável pelo seu sustento, razão pela qual pugna pela concessão da prisão domiciliar.

Não obstante os argumentos defensivo, segundo o STJ "O pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante."(AgRg noHC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgadoe m 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

No caso, não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente na assistência a menor, o que torna inviável neste momento, a concessão do pedido de prisão domiciliar.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM DENEGADA.

1. Presente o
fummus comissi delict,
a gravidade da conduta, uma vez que portava arma municiada em via pública e a periculosidade do agente, que possui ações penais curso, entre elas por homicídio qualificado e tráfico de drogas, outras arquivadas/baixadas por ameaça e posse de drogas, passagens na Vara da Infância e Juventude, além de uma guia de execução penal, tendo praticado o crime enquanto estava cumprindo pena em regime aberto, o que denota sério risco de reiteração delitiva e justifica custódia para a garantia da ordem pública.

2. Segundo o STJ "O pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante."(AgRg noHC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgadoe m 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). No caso, não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente na assistência a menor, o que torna inviável neste momento, a concessão do pedido de prisão domiciliar.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.